Tribunal: TJSP
Processo: 1026588-37.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REUMENERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REUMENERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
3. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), desde que prevista expressamente, é válida. Nova orientação, baseada no julgamento do REsp 973.827/RS (2007/0179072-3), processado nos termos do art. 543-C do CPC.
4. Conforme súmula 472 do STJ, "a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026588-37.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MAURO
PORTO FILHO, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO
CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
2
VOTO No : 51468b
APEL.No : 1026588-37.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE : MAURO PORTO FILHO
APDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO
CENTRO BRASILEIRA LTDA
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REUMENERATÓRIOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato
da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses
de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
2. A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com
decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
3. A capitalização de juros em contrato bancário firmado após
edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001),
desde que prevista expressamente, é válida. Nova orientação,
baseada no julgamento do REsp 973.827/RS (2007/0179072-3),
processado nos termos do art. 543-C do CPC.
4. Conforme súmula 472 do STJ, “a cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 136/146, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Mauro Porto Filho contra
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Centro Brasileira, por entender
regulares as cláusulas que o autor pretendia rever.
Inconformado, apela o vencido, alegando cerceamento de
defesa ante a ausência de realização de perícia, cobrança dos juros
remuneratórios em patamar superior ao contratado, ser ilegal da cobrança dos
juros capitalizados e cobrança abusiva de comissão de permanência. Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
3
taxa de juros, alega ter negociado a redução da taxa de juros, com a
substituição das garantias e por isso, requer sua aplicação. Pugna pela
reforma do julgado com o acolhimento de suas pretensões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes celebraram contrato de empréstimo pessoal, no
valor de R$ 69.272,59, para pagamento de 48 parcelas, no qual foi pactuada a
incidência de juros mensais de 4,99%, e CET de 5,21% ao mês e 85,52% ao
ano. A comissão de permanência foi prevista na cláusula sétima, na qual foi
prevista multa de 2% e juros de mora de 1% e juros remuneratórios previstos
no contrato.
A preliminar arguida pelo autor deve ser rejeitada. Não
houve o anunciado cerceamento de defesa, uma vez que os elementos
coligidos eram suficientes para o julgamento do feito. De fato, não há
nulidade no julgamento antecipado da lide, se a causa já se encontra madura
para apreciação de seu mérito, evitadas procrastinações desnecessárias.
Já decidiu o Excelso Pretório, que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima, se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE 101.171/8-SP).
Assim, desnecessária a perícia reclamada, uma vez que a
verificação da regularidade das cláusulas contratuais demanda análise
exclusiva de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário.
Todavia, “Não é porque o contrato prevê a utilização de
taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez que o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
4
da pacta sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de escudar a
subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e
deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9
Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes
Lima J. 15.03.2006).
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença,
caso constatada.
O autor alega que a ré se comprometeu a reduzir a taxa de
juros, caso a garantia do contrato de empréstimo fosse substituída. Trouxe
conversa por whats app, na qual há tratativas sobre uma possível
renegociação da dívida.
A conversa menciona a possibilidade negociação a
redução de juros para 1,80% ao mês, com pagamento de 60 parcelas de R$
2.250,00, desde que oferecidos bens em garantia (fls. 46/61).
A documentação termina com o funcionário do banco
dizendo ao autor que era necessário dar mais um bem em garantia. Não houve
juntada do desfecho da conversa.
Em que pesem os argumentos do autor, este não trouxe
aos autos provas de que ofereceu os bens em garantia, ou que a tratativa
terminou bem sucedida.
A prova dos bem móveis oferecidos em garantia é de fácil
produção.
Os documentos de fls. 62/63 apenas demonstram a
evolução do contrato objeto dos autos, juntado às fls. 36/44, não a
renegociação da dívida.
Portanto, não há que se falar em redução dos juros.
No mais, não se pode olvidar que a Súmula 596, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
5
Supremo Tribunal Federal, consagrou o entendimento jurisprudencial no
sentido de que são livres as instituições integrantes do sistema financeiro
nacional na fixação das taxas de juros, sendo inaplicável à espécie, o disposto
no Decreto no 22.626/33. E que a Súmula/STF no 648 (posteriormente
transformada na Súmula Vinculante no 7), assentou que “a norma do § 3o do
art. 192 da Constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.”
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530
RS (2008/0119992-4), decidiu, com
repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei
dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado: "(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
6
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, não houve demonstração de que as taxas de
juros pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem tomado
taxas de juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-se que a
parte trouxe aos autos as taxas aplicadas no mercado à época da contratação.
A capitalização, consistente no cálculo de juros sobre os
juros já adicionados ao capital, em período inferior a um ano, passou a ser
admitida nos casos em que for expressamente prevista nos contratos, a partir
da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001).
Embora este Relator tenha sustentado, até pouco tempo,
que essa prática seria incabível em contratos sem lei de regência a permiti-la,
curvou-se ao entendimento sustentado no Superior Tribunal de Justiça quanto
à matéria.
Assim, com relação a contratos bancários firmados após
edição da MP citada, quando houver previsão expressa de capitalização de
juros em período inferior ao anual na avença, admite-se seu cômputo. E, por
capitalização expressa, fica registrado que a mera divergência entre a taxa de
juros anual e o duodécuplo da mensal é suficiente para sua configuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
7
Com efeito, em recente julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-
C, CPC recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo de
juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão
expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação
expressa de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal.
Com base, então, nessa nova orientação do Superior
Tribunal de Justiça, passo a permitir o cômputo de juros capitalizados nos
contratos bancários firmados após a citada Medida Provisória, desde que
exista previsão expressa nesse sentido.
No caso, verifica-se a consignação de taxa anual superior
ao duodécuplo da taxa mensal, de modo que caracterizada a previsão
expressa de capitalização de juros, o que permite sua prática.
A questão da comissão de permanência foi consolidada,
com repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-
9), sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda que em contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, para viger após o
vencimento da dívida.
Nesse julgamento, o Min. que relatou o voto vencedor,
João Otávio de Noronha, anotou: “a importância cobrada a título de comissão
de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa
média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026588-37.2018.8.26.0506 -Voto no 51468b
8
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12%
ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1o, do CDC”.
O entendimento desse julgado restou sintezado na Súmula
472 do STJ, que reza: “A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
No caso, houve previsão de cumulação de comissão de
permanência de acordo com a Súmula n. 472, do C. STJ.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça
não alcança tal penalidade.
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator